Tribunal: TJMT
Processo: 0014938-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014938-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AC-COMERCIO DE LIVROS E DISCOS LTDA - ME - CNPJ: 02.495.675/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO -
QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR EM DAR EFETIVO ANDAMENTO AO FEITO –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o cabimento da sanção foi reconhecido em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada

Diante da inércia do autor em promover o satisfatório prosseguimento da demanda e da reiterada conduta de descumprimento das determinações do juízo, é devida a extinção por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC.

O apelante se insurge contra sua condenação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Diz que sempre buscou ser diligente em atender os comandos judiciais, mas não teve êxito em razão da dificuldade imposta pela apelada, que não lhe enviou os acordos assinados.

Diz que diante da transação, o feito deveria ter sido suspenso, e não extinto, como ocorreu.

Sem contrarrazões, visto que não ocorreu a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão referente
à multa por ato atentatório à dignidade da justiça
foi resolvida em
16/02/2022 no AI 1019842-34.2021.8.11.0000, c
om trânsito em julgado em 23/03/2022 (ID 122419479, daqueles autos).

Assim, fica vedada a rediscussão da matéria, pois revestida da coisa julgada, o que impõe o não conhecimento nesse ponto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE –
(...)

Se a eficácia do protesto foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.
(...) (AI 1001019-69.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/07/2021).

Aduz ainda que diante do acordo firmado com a apelada, o processo deveria ter sido suspenso, e não extinto, como ocorreu.

Todavia, a extinção da demanda não foi fundada em homologação do acordo, como faz crer o apelante.

Ocorre que, como relatado na sentença, em diversas ocasiões ele informou nos autos que tinha transacionado com a apelada, mas nenhum dos documentos juntados continha a assinatura da devedora, e mesmo após ser intimado o apelante não sanou esse vício.

Na sentença ficou assim consignado sobre essa questão:

A liminar foi deferida no ID. 37051809 em 09/05/2016 e intimado para apresentar as custas da diligência, em 27/06/2016 requereu a suspensão - ID. 37051809 - pág. 07, informando que estaria em tratativas de acordo.

Intimado para dar continuidade a ação, no ID. 37051809 - pág. 14, de 30/08/2016 informou a composição amigável, requerendo 30 dias para juntada da minuta, sem cumprimento, aduzindo no ID. 37051809 - pág. 18, de 02/12/2016 que esse não se concretizou, sendo determinado o encaminhamento do mandado para cumprimento em 25/01/2017, que não se cumpriu em face da afirmação do pagamento da dívida e não localização do bem ID.37051809 - pág. 26.

Novamente o Banco pleiteou por prazo suplementar a fim de apresentar novo acordo entabulado ID.37051809 pág.- 30 de 26/04/2017, reiterou novo prazo no ID.37051809 - pág. 32 de 06/06/2017 e novamente no ID. 37051809 - pág. 35 de 22/08/2017.

Por fim, apresentou a minuta de acordo ao ID. 37051809 - pág. 36 entretanto, despida de assinatura da parte Ré ou de seu representante em 08/01/2018, sendo intimado para correção em 05 dias no ID. 37051809 de 02/04/2018, indeferindo novos pedidos de prazo.

A Instituição Financeira, informou que o acordo foi quebrado (ID. 37051809 - pág. 41), e outro foi firmado, sendo na verdade lançado mão de nova cédula de crédito, com garantia de nota promissória, no entanto, este foi homologado no ID.37051809 pág. 54 de 14/06/2018 e no ID.37051809 foi informado novo acordo, sendo intimado para apresentá-lo em 07/03/2019 ID.37051809 pág. 60, mas no ID.37051809 pág. 71 de 16/05/2019, protestou pela continuidade da ação.

Outra vez, vem o Autor informar que houve acordo entre as partes, dando azo ao despacho ID. 37051809 pág. 74 de 02/07/2019, para que trouxesse o

termo assinado e em caso de persistência no comportamento indevido seria aplicada a multa do artigo 77 do CPC, além da extinção desta.

A interlocutória de 12/09/2019 pág.- 83 relatou o comportamento do autor no transcurso da ação e concedeu 05 dias para correção de seus atos, sob pena de multa do artigo 77, IV do CPC, com intimação via DJE e AR.

No ID. 37051809 pág. - 85 de 16/09/2019 fez letra morta de tudo que já ocorrera nos autos e protestou pela sua continuidade, no entanto, a Requerida informou que fez acordo com o Banco.

Ao ID. 37051809 - pág. 104, requereu o prosseguimento do feito, reiterando no mesmo ID pág. 109 de 11/02/2020.

O processo foi digitalizado e migrado, e o Banco no ID. 65808771 de 20/09/2021, requereu o recolhimento do mandado em face do acordo firmado entre as partes e, como não poderia ser diferente, diante dos diversos atos atentatórios à dignidade da justiça, juntou-o sem assinatura do Devedor.

O Meirinho no ID. 65869171 relatou a informação da Ré de que já quitou a dívida.

No ID. 67606066 foi aplicada a multa prevista no art. 77, inciso IV do CPC, fixada em 20% do valor dado a causa devidamente atualizado em favor do Estado, bem como intimou o Banco a apresentar o termo de acordo assinado, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, salientando que em caso de reiteração de comportamento temerário nova multa seria aplicada.

Como se vê, a lide foi ajuizada em 29/04/2016, e até o momento o apelante não lhe deu andamento satisfatório, visto que não providenciou a busca e apreensão do veículo, a citação da ré, ou a juntada de um acordo devidamente assinado.

As condutas adotadas por ele ensejaram apenas o prolongamento desnecessário do feito, sem nenhuma medida efetiva e com reiterados descumprimentos às determinações judiciais.

Desse modo, é evidente a necessidade de extingui-lo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios visto que não foram estabelecidos no juízo de origem por ausência de triangulação processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022